Tribunal: TJMT
Processo: 0002221-94.2015.8.11.0018
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002221-94.2015.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Saúde]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[AMELIA MORA DE LIMA - CPF: 427.781.151-53 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.

E M E N T A

Recurso de apelação:

000
2221-94.2015.811.0018

Origem:

SEGUNDA VARA DA COMARCA DE JUARA

Recorrente(s):

AMELIA MORA DE LIMA

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE JUARA E ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

21/07/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROMOVENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO – NEGATIVA DE TRATAMENTO NO DOMICÍLIO DA PROMOVENTE – NECESSIDADE DE TRATAMENTO EM OUTRO DOMICÍLIO (HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS) – NEGATIVA DE AUXÍLIO REFERENTE AO TRANSPORTE DA PROMOVENTE – PLEITO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DA PROMOVENTE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO TRANSPORTE – DEVER CONSTITUCIONAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE – ENTES PÚBLICOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federados o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Havendo comprovação da negativa do município em arcar com os custos de transporte da promovente e diante de sua saúde debilitada de rigor a condenação dos promovidos a disponibilizarem o meio de transporte adequado ao tratamento da promovente.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente o pedido inicial ao argumento que fora a promovente que optou pelo tratamento em outro Estado na cidade de Barretos e que não comprovado pela promovente a necessidade de tal deslocamento alegando ser descabido o acolhimento do pedido de custeio do meio de transporte adequado até aquela localidade, conforme dispositivo que cito:

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, REJEITO a pretensão deduzida na inicial e julgo totalmente improcedente o pedido da parte autora, declaro extinto com resolução de mérito o presente feito, na forma do art. 487, inciso I, do NCPC. Sem custas e honorários.

A promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que jamais recebeu auxilio para o transporte até Barretos e que não pode deixar de dar continuidade do tratamento iniciado na cidade de Barretos, Estado de São Paulo, sob pena de colocar sua Vida em risco, além de evidente retrocesso em seu tratamento, inclusive, cirúrgico já realizado.

Afirmou, que o direito a saúde deve ser assegurado e que o Estado de Mato Grosso e o Município de Juara/MT, como dois dos vértices que compõe a universalidade do sistema de saúde, tem a obrigação solidaria e constitucional de preservar a Vida e a saúde da cidadã Amélia Maura de Lima, sendo inconcebível o fundamento da improcedência da ação pelo MM Juiz
A quo
o fato da apelante optar pelo tratamento oferecido em outra unidade da Federação.

Requereu o provimento do recurso para o fim de determinar que os promovidos disponibilizem o meio de transporte adequado e necessário ao tratamento da promovente do Município de Juara-MT até a cidade de Barretos, no Estado de São Paulo.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação conforme ID 15462991, cujo parecer fora pelo provimento do recurso manejado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, proposta por Amélia Mora de Lima em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Juara.

Em síntese, alega a autora que fora diagnosticada com tumores (partes moles de 4° dedo da mão esquerda e de 02 neoplasias cutâneas —CID 10:C44) buscando tratamento junto à Secretaria de Saúde do Estado, porém sem êxito, por este motivo, buscou tratamento fora do Estado, mas precisamente junto à cidade Barretos-SP.

Relata, que, desde março de 2014, faz seu tratamento na cidade de Barretos, interior de São Paulo, necessitando de custeio de transporte para se deslocar até aquela localidade, pois atualmente o transporte oferecido pelo Município de Juara não supre suas necessidades, sendo realizado uma vez por semana, aos domingos, somente até a capital do Estado.

Por fim, relata que solicitou auxílio transporte aos Entes Públicos, que se negaram a fazê-lo, justificando a negativa, por ser o tratamento necessário fornecido pelo Estado por meio do SUS em Cuiabá-MT. Desse modo, o paciente requereu a tutela de urgência consistente em compelir os Entes Públicos em fornecer auxílio transporte para que continue seu tratamento junto ao Hospital do Câncer de Barretos.

Houve deferimento da liminar.

Após, o magistrado
a quo
ao proferir a sentença de mérito julgou improcedente a pretensão ao argumento que fora a promovente que optou pelo tratamento em outro Estado, mais precisamente na cidade de Barretos e que não comprovado pela promovente a necessidade de tal deslocamento alegando ser descabido o acolhimento do pedido de custeio pelos promovidos do meio de transporte adequado até aquela localidade

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido.

A promovente, ora recorrente, encontra-se acometida por tumores em tecidos moles, sendo que de acordo com os autos necessitou iniciar seu tratamento com máxima brevidade, o que a fez procurar o Sistema Único de Saúde do município onde reside (Juara) e a Secretaria Estadual de Saúde para providenciarem seu tratamento, porém com a demora para providenciarem seu acompanhamento médico e desenvolver seu tratamento, deu a promovente início do tratamento em outro Estado.

Assim, embora o
benefício de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), instituído pelo Ministério da Saúde, é um instrumento legal que assegura o fornecimento de passagens, ajuda de custo para alimentação e hospedagem, para pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem, entendo que a promovente tentou junto ao Estado e município e o tratamento e devido a sua doença e condição de saúde tinha que começar o tratamento de imediato, o que justifica a busca por tratamento fora do seu domicílio.

Restou comprovado nos autos através de parecer do NAT que a promovente possui precária condição financeira, estando, inclusive, sendo assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

A debilidade da saúde da promovente não lhe permite enfrentar longas horas de viagem por via terrestre, ainda mais após o retorno do tratamento, por meio do qual, há um enfraquecimento do sistema imunológico havendo a exposição e desgaste desnecessário da Recorrente, caso o seu transporte fosse por via terrestre.

Dessa forma, cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento de serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federados o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno, de modo que a procedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar procedente a pretensão inicial para confirmar a decisão liminar e determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao Município DE JUARA-MT que forneçam transporte adequado a requerente AMELIA MOURA DE LIMA, juntamente com acompanhante para o MUNICÍPIO DE BARRETOS/SP para que seja dada continuidade no tratamento de saúde da promovente, assim como acomodações e alimentação enquanto perdurar o tratamento naquele município, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020